Tribunal: TJDFT
Processo: 0718705-96.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0718705-96.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ARTHUR CARLOS LIMA DE JESUS AGRAVADO: YASMINE ROCHA GOMES DA MOTA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por L. A. L. A. contra decisão (ID origem 184542600) proferida pelo Juízo da 5a Vara de Família de Brasília na ação de divórcio (0700878-45.2024.8.07.0009) ajuizada pela agravante em desfavor de V. M. J., ora agravado, a qual indeferiu o pedido de concessão de tutela de evidencia para fins de decretação inaudita altera pars do divórcio das partes, in verbis: “Indefiro o pedido de tutela de evidência para que seja decretado o divórcio entre as partes, sem o estabelecimento do contraditório. É fato que o divórcio, com a redação dada ao art. 226, §6°, da Constituição Federal pela Emenda Constitucional 66/10, permaneceu como única solução voluntária para o fim do casamento, inclusive sem qualquer limitação temporal, prescindindo da separação judicial como procedimento prévio para a dissolução do vínculo conjugal. Contudo, não pode ser depreendido que da vontade unilateral de um dos cônjuges legitime a dissolução do vínculo, liminarmente, por ato judicial, com todos os efeitos que dela decorrem, como pretende a parte autora. Se a lei exige para a validade do casamento a manifestação inequívoca de vontade dos nubentes (art. 1.514, CC) e, com isso, estabelece a comunhão plena de vida entre eles (art. 1.511, CC), é inconcebível se admita a possibilidade de divórcio liminar sem ser ouvido o outro. Embora seja direito potestativo, primordial a ciência do outro cônjuge com a regular citação para sua manifestação de vontade, até porque isso fere, no mínimo, o princípio do devido processo legal e do contraditório. Ademais, a matéria é afeta ao estado da pessoa e eventual deferimento de liminar é irreversível, indo de encontro ao contido no art. 300, §3°, do CPC. Entretanto, esclareço que o pedido poderá ser reapreciado após a citação da parte requerida.” Em suas razões recursais, a agravante aduz que, “ao ajuizar ação de divórcio a parte agravante demonstrou que não tem dúvidas de sua vontade de não mais fazer parte da relação conjugal fracassada, e seu desejo de não mais vivenciar atos de barbárie e terror perpetrados pelo ex adverso, os quais redundaram em violência física e psicológica contra a agravante”. Nesse passo, acrescenta que, restando efetivamente demonstrada “a sua inequívoca vontade de se divorciar, não há sentido algum fazê-la aguardar até o trânsito em julgado para se ver divorciada. E Realmente não faz sentido, conforme vem vaticinando a doutrina mais abalizada e a moderna jurisprudência que prestigia o direito à dignidade da pessoa humana”. Sustenta, ainda, que “O direito ao divórcio deve ser assegurado com efetividade e rapidez, em prevalência ao estado integral da dignidade da mulher que quer se divorciar, tendo em vista o rompimento da união conjugal em decorrência de agressões físicas perpetradas pelo cônjuge varão”. Pondera, finalmente, que “os cônjuges não possuem filhos nascidos do matrimônio; o cônjuge virago declara sob sua responsabilidade pessoal, nos termos da Resolução 220/CNJ, que não se encontra em estado gravídico; durante o lapso temporal que perdurou o casamento os cônjuges não adquiriram patrimônio, assim não há falar em divisão de bens; e cônjuges possuem meios próprios de subsistência, motivo pelo qual é dispensada a cobrança de alimentos”. Por fim, requer a concessão a tutela provisória de urgência em sede recursa para “a decretação do divórcio inaudita altera pars, por se afigurar direito potestativo da agravante não mais continuar casada”, o que pretende ver confirmado no mérito. As custas do preparo recursal deixaram de ser recolhidas porquanto a agravante litiga sob o pálio da justiça gratuita, já deferida na origem. Decido. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil (CPC), ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Como cediço, a partir da EC 66/2010, o divórcio passou a ser visto como um direito potestativo de qualquer dos cônjuges. Conforme doutrina de Cristiano Chaves, cuida-se de direito potestativo extintivo, diante do poder de um dos cônjuges de buscar a extinção da sociedade conjugal, mediante a sua declaração de vontade. Não há como entender de forma diferente, pois não é possível obrigar uma pessoa a continuar casada com outra. Pretende a agravante o decreto do divórcio em sede de tutela da evidência com sua imediata averbação no cartório competente, com base no art. 311, inciso II, do CPC. Primeiramente, a despeito do caráter potestativo do direito ao divórcio (CF, art. 226, §6o), não depender assim da concordância da parte contrária para sua efetivação, isso não significa a possibilidade de imediato decreto de divórcio independente de prévio conhecimento da outra parte. Afinal, o caráter potestativo do direito ao divórcio não afasta a incidência das regras pertinentes ao devido processo legal. Vale destacar também a irreversibilidade da medida pleiteada. Leve-se em conta ainda que a jurisprudência desta Corte de Justiça a respeito da concessão liminar do divórcio sem exercício do contraditório pela contraparte não é pacífica, valendo citar as seguintes orientações contrárias: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIVÓRCIO. TUTELA DE EVIDÊNCIA INDEFERIDA. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. DECISÃO MANTIDA. 1. A despeito do caráter potestativo do direito a divórcio (§ 6o do art. 226 da Constituição Federal, a partir da alteração introduzida pela Emenda Constitucional 66/2010), e não depender da concordância da parte contrária para sua efetivação, tal não significa definição de possibilidade de imediato decreto de divórcio independente de prévio conhecimento da outra parte. De se ver que, caso restem infrutíferas as diligências para localização e citação do agravado/réu, ainda assim deverá ser nomeado curador especial, ficando, assim, salvaguardado seu direito ao contraditório, pois caráter potestativo do direito a divórcio não afasta incidência das regras do devido processo legal. 1.1. "O pedido de decretação antecipada do Divórcio não se amolda a nenhuma das hipóteses previstas nos incisos II e III do art. 311 do CPC, que possibilitam decisão liminar e, portanto, sem exercício do contraditório pela contraparte, especialmente porque inexiste alicerce em julgamento sob o regime dos recursos repetitivos ou de súmula vinculante para a tese invocada pela parte." (Acórdão 1605506, 07097123520228070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 17/8/2022, publicado no DJE: 26/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 2. Ademais, a concessão de tutela de evidência baseada em prova documental (art. 311, inciso IV do CPC), como a requerida pelo agravante, é medida excepcional que somente se justifica quando demonstrada alta evidência do direito do autor somada a inconsistência da defesa do réu, razão por que se mostra mais adequada análise de eventual concessão de tutela com essa natureza após a contestação. 3. Recurso desprovido.(Acórdão 1720259, 07134258120238070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 22/6/2023, publicado no DJE: 4/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. DIVÓRCIO. TUTELA DE EVIDÊNCIA. NECESSIDADE DE CITAÇÃO E MANIFESTAÇÃO DA PARTE CONTRÁRIA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Dispõe o art. 311 Código de Processo Civil (CPC) que a tutela da evidência será concedida, independentemente da demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. As hipóteses para sua concessão estão enumeradas em seus incisos. 2. O parágrafo único prevê expressamente que o juiz poderá decidir liminarmente nas hipóteses dos incisos II e III. A interpretação do dispositivo, a contrario sensu, é de que no caso dos incisos I e IV a decisão não pode ser proferida liminarmente, sem a oitiva da parte contrária. No inciso IV do art. 311 do CPC pressupõe-se que haja manifestação da parte adversa nos autos. 3. Portanto, pela natureza constitutiva negativa de sua sentença, a ação de divórcio não comporta o deferimento liminar da tutela de evidência sem oitiva da parte contrária, pois é necessária a manifestação da parte afetada, em obediência ao devido processo legal. Precedentes. 4. Na hipótese, à época da decisão agravada, a ré ainda não havia sido citada. Portanto, não incorreu em erro o juízo ao indeferir o pedido em tutela de evidência. 5. Recurso conhecido e não provido.(Acórdão 1662791, 07320483320228070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 1/2/2023, publicado no DJE: 3/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO COM PARTILHA DE BENS. DECRETAÇÃO LIMINAR DE DIVÓRCIO. IMPOSSIBILIDADE. TUTELA DE EVIDÊNCIA. REQUISITOS AUSENTES. AGRAVO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. (...) 2. Embora a tutela de evidência, prevista no art. 311 do Código de Processo Civil, ao contrário das tutelas de urgência, não exija o periculum in mora, somente é possível a sua apreciação após o exercício do contraditório. Tanto é assim, que se observa em todos os incisos do art. 311 a necessidade de oitiva da parte contrária. 3. No caso, o Agravante não demonstrou qual a urgência que justifique a decretação do divórcio sem a oitiva da parte contrária, lembrando que em nosso sistema processual o exercício prévio do contraditório é a regra (CPC, arts. 9o e 10), sendo que o contraditório diferido é a exceção. 4. Agravo conhecido e desprovido. Decisão mantida. (Acórdão 1423467, 07389183120218070000, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 12/5/2022, publicado no DJE: 7/6/2022) Portanto, embora o decreto de divórcio atualmente traduza direito potestativo da agravante, para os fins do inciso II do art. 311 do CPC, não havendo tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante, considerando ainda a irreversibilidade da medida, afasta-se a possibilidade do deferimento liminar em sede de tutela de evidência, previsto no parágrafo único da mesma norma, logicamente, sem prejuízo de o juízo originário proferir decisão parcial de mérito após o exercício do direito constitucional ao contraditório. Ademais, ad argumentandum tantum, a citação do réu está em vias de ocorrer, fato a denotar que, da vertente negativa, não se divisa risco de advir à postulante dano irreparável ou de difícil ou improvável reparação, revelando-se assim mais recomendável que a questão seja resolvida ordinariamente. Pelo exposto, INDEFIRO a antecipação da tutela recursal postulada pela agravante. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada – no endereço registrado na petição recursal – para responder ao agravo de instrumento, no prazo legal. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 10 de maio de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator